Tribunal: TCU
Processo: 029.052/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em desfavor de Wanderson Cardoso de Brito, prefeito do Município de Arraial do Cabo/RJ, nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso TC/PAC 0458/09, registro Siafi 659363, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Arraial do Cabo-RJ, e que tinha por objeto o instrumento descrito como a execução da ação de SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso TC/PAC 0458/09, registro Siafi 659363, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Arraial do Cabo-RJ, que tinha por objeto o instrumento descrito como a execução da ação de " Sistema de Esgotamento Sanitário "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Wanderson Cardoso de Brito, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Arraial do Cabo-RJ; 9.3. sobrestar a apreciação das contas do Município de Arraial do Cabo-RJ até o recolhimento integral do débito objeto de parcelamento deferido em Despacho do Relator a quo à peça 191 destes autos; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Wanderson Cardoso de Brito, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débito relacionado ao responsável Wanderson Cardoso de Brito Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 22/2/2012 2.996.864,61 D 22/2/2012 401.379,36 C 26/5/2017 1.767.376,61 C 9.5. aplicar ao responsável Wanderson Cardoso de Brito a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.9. remeter os autos à Seproc/Secef para acompanhamento do recolhimento parcelado por parte do Município de Arraial do Cabo-RJ.